Tribunal: STF
Processo: HC 181367
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Regime inicial. Deficiência na instrução do writ. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    2. Tratando-se de recurso extraordinário contra acórdão que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, fica inviabilizado o exame das questões constitucionais suscitadas em face da ausência de repercussão geral.
    3. Agravo regimental não provido”. 
    2. A parte impetrante afirma, em síntese, que o paciente, condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de apropriação indébita, está sofrendo constrangimento ilegal “por lhe ter sido negado o direito de regime inicial mais benéfico e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vez que é primário e preenche os requisitos legais”. 
    3. Decido.
    4. O habeas corpus não deve ser concedido.
    5. A petição inicial não foi instruída com cópia da sentença penal condenatória e do inteiro teor do acórdão estadual. Circunstância que não permite a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federalno sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator